Tribunal: TJES
Processo: 0027505-37.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027505-37.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: S. M. B. DE O. ARRUDA MOVEIS E ESTOFADOS
APELADO: M. E. GONÇALVES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.
RELATOR(A): DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO CONHECIDO POSTERIORMENTE. PRAZO. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Enquanto a prescrição trata da extinção da pretensão de exigir reparação por dano, a decadência trata da existência do direito em si.

2.
A
apelante adquiriu
por meio de um negócio jurídico

móveis
para
revender
,
e, após a venda, recebeu dos clientes reclamação de danos nos produtos, os quais por se encontrarem, em depósito, fechados para a venda, não tiveram os danos identificados, quando adquiridos.

3.

Diante da inaplicabilidade do CDC pela não identificação dos conceitos de consumidor e fornecedor, aplica-se na relação entre as partes, o Código Civil
,
identificando-se aqui, a existência de vício redibitório.

4.

Dispõe o Art. 445,
§
1º do CC,
que, em caso de vício que só pode ser conhecido
a posteriori
, dá-se o prazo de 30 (trinta) dias
para
obter-se sua redibição ou abatimento no preço.
Este prazo deve ser contado, quando identificado o dano, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da aquisição do produto.

5.
A J
ornada III de direito civil
do STJ
, nº174, estabeleceu que,
“
Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no § 1º, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito”.

6.
C
onstatado que a notificação formal do dano oco
r
reu em
09/10/2014,
o apelante, titular do Direito, deveria ter ajuizado a ação até 09/05/2015. Como o ajuizamento da ação ultrapassou este prazo, constata-se a decadência do direito.

7.
D
iante do decurso do prazo para reclamar o direito, acertada a sentença de base que pronunciou a improcedência da ação, acolhendo a preliminar de decadência arguida pela apelada, ora recorrida.

8.
Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0027505-37.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
S. M. B. DE O. ARRUDA MOVEIS E ESTOFADOS
APELADO:
M. E. GONÇALVES INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA.
Advogado do(a) APELANTE:
MILTON FAMILIAR FRANCA - ES10885
Advogado do(a) APELADO:
ANDRÉ FERNANDO PEREIRA LEAL - PR64074

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço o recurso.

O atual recurso de Apelação foi interposto contra Sentença (fls. 177/181) que indeferiu a ação indenizatória de danos materiais e morais ao acolher preliminarmente a decadência da ação. Inconformado, o apelante ajuizou, no primeiro grau de jurisdição, embargos de declaração, não obtendo sucesso.

Alega o apelante que sofreu danos financeiros e, à sua imagem, pela venda de produtos com defeitos, e que apenas tive conhecimento dos vícios nos produtos, quando das reclamações dos clientes, uma vez que os produtos permaneciam fechados até serem adquiridos. Afirma que não ocorreu a decadência do direito, pela interrupção do prazo, diante da notificação verbal do apelado sobre os defeitos, os quais nunca foram solucionados.

Aduz ainda
que o ajuizamento da ação encontra-se dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos, em conformidade com o Art.206, § 3º, do CC, para requerer a indenização. Sendo assim, o direito só estaria prescrito em 12/01/2016.

Inicialmente, cumpre destacar a diferença entre os institutos da Prescrição e da Decadência. Leciona Carlos Roberto Gonçalves (2014, p. 513-517), que a prescrição é a perda da pretensão do direito, isto é, violado o direito, existe um prazo para que se exija do devedor alguma composição do dano. Existente o direito de cobrar algum tipo de ressarcimento, e durante o prazo de exigência, se o titular da ação não se manifestar, decorre o prazo exigível desta pretensão.

Por sua vez, a decadência (Gonçalves, 2014, p. 533, 534) trata da perda do direito potestativo, isto é, surgindo um direito, existe um prazo determinado em lei para que este direito seja exercido.

Destes pressupostos, analisaremos a presente ação.

Conforme relatado nos autos, a apelante adquiriu os móveis para revenda e, informada pelos consumidores,
após a venda,
dos danos nos produtos, imediatamente contatou a apelada para providências, os quais, permaneceram inertes.

Diante da inaplicabilidade do CDC pela não identificação dos conceitos de consumidor e fornecedor, aplica-se na relação entre as partes, o Código Civil. Desta forma, se, após fechado o negócio jurídico – no caso, a compra de móveis, e posteriormente identificado algum dano que o torne impróprio ou diminua-lhe o valor, estaremos diante de um vício redibitório.

Frente a vício não aparente e de constatação posterior, aplica-se o Art. 445, §1º do CC que determina que, se dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias da aquisição do bem móvel, for identificado algum dano, aplica-se o prazo de 30 (trinta) dias para obtenção de sua redibição ou abatimento no preço. Consonante com este entendimento, a jornada III de Direito Civil do STJ, nº174, estabeleceu que:

Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no § 1º, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM MÓVEL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL.
1.O prazo decadencial para o exercício da pretensão redibitória ou de abatimento do preço do bem móvel é de 30 dias (art. 445 do CC).
Caso o vício, por sua natureza, somente possa ser conhecido mais tarde, o
§
1º
do art. 445 estabelece, em se tratando de coisa móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele, correndo o prazo decadencial de 30 dias a partir de sua ciência.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, QUARTA TURMA. REsp 1.095.882/SP. Relatora: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgado em 09/12/2014, DJE 19/12/2014)

Constatado que a notificação formal do dano ocorreu em 09 de outubro de 2014 (fls. 90/91), o apelante teria o prazo previsto no §1º do Art. 445,CC, de 180 (cento e oitenta) dias, por se tratar de um bem móvel, para reconhecer o dano, e 30 (trinta) dias para exigir a pretensão redibitória ou valor.

Assim, o prazo decadencial se extinguiu em 09 de maio de 2015. Como a ação foi ajuizada em outubro de 2015, resta caracterizada a decadência do direito.

Diante da ocorrência da decadência, não há o que se falar em prazo prescricional, uma vez que ocorreu a extinção do direito em si, não havendo o que se falar em reclamação de possível dano posterior.

Ressalte-se que, tal como relatado em notificação extrajudicial, já fazia mais de 1 (um) ano que o apelante tentava resolver o problema com os apelados extrajudicialmente, sem obter solução.

Aplicada a decadência, não há o que se falar em suspensão ou interrupção ante a ausência de disposição legal em contrário.

Portanto, diante do decurso do prazo para reclamar de direito, acertada a sentença de base que proferiu a improcedência da ação, acolhendo a preliminar de decadência arguida pela apelada, ora recorrida.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)